Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714184-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, ROSANGELA NAZARE DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível (supressão de instância e falta de dialeticidade recursal). 1.1. No caso, o agravante nada alegou no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão do juízo de origem em relação a qualquer dos pontos ali tratados: a) determinação de exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; b) quanto à atualização monetária, reconhecimento da aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. 1.2. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, §1o, 485, §3o, 489, §1o, incisos V e VI, 502, 503, 505, I, 507, 508 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Articula que Tribunal a quo não observou o argumento central no sentido de evidente preclusão e coisa julgada. Afirma que o acórdão recorrido ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146), que contempla importante distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Assevera que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. Sustenta que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra a coisa julgada. Assim, após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos. Discorre, ainda, sobre o Tema 340 do STJ (REsp 1.118.893/MG); b) artigo 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, porquanto o regime processual vigente exige impugnação ao cumprimento de sentença ou ação rescisória para tornar inexigível ou desconstituir a coisa julgada formada contra a posição final do STF sobre (in) constitucionalidade de normas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, articulando a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária, bem como a observância da segurança jurídica, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede, nos apelos, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (Tema 1.170). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial quanto à invocada ofensa aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, I, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49705674): (...) Como relatado, o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL não foi conhecido por falta de dialeticidade e por supressão de instância (ID 46143233) Nada a alterar. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao cumprimento de sentença n. 0716824-98.2022.8.07.0018 nos seguintes termos: (...) Ao contrário do alegado, como bem definido na decisão de não conhecimento do agravo de instrumento: “o DISTRITO FEDERAL nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão agravada em relação a qualquer dos pontos ali tratados: a) determinação de exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; b) quanto à atualização monetária, reconhecimento da aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021” (Decisão agravada – ID 46143233). Observa-se que o pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença com base na Taxa Referencial não foi apreciado pelo Juízo de origem na decisão que examinou a impugnação ao cumprimento de sentença, sequer foi determinado pela decisão agravada o pagamento de valor incontroverso. Logo, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância. Além disso, não se sustenta a tese do agravo de instrumento de que “o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado”, pendente de julgamento de recurso especial. Referido AGI 0709883-69 não foi localizado no sistema Pje, tampouco nos autos de origem. Não há notícia da interposição de Agravo de Instrumento pelo qual discutido o índice de correção monetária aplicado ao caso. Assim, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida via agravo de instrumento, clara a violação ao princípio da dialeticidade. Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada, nego provimento ao agravo interno. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: RE 1411639 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 1/3/2023. Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do tema 1170 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Determino a retificação da certidão de ID 51817650 para constar que transcorreu o prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028